Tribunal: TJES
Processo: 5015419-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015419-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ ANNECCHINI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5015419-94.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ ANNECCHINI

SENTENCIANTE: SR.
JUIZ
DE DIREITO
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido em face de sentença que julgou procedente os pedidos do autor para declarar nula a relação contratual entre as partes, cessação dos descontos em benefício previdenciário, restituição do crédito recebido pelo autor ao requerido, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada alegando preliminarmente incompetência dos juizados ante necessidade de perícia e no mérito sustenta ausência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Parte devidamente intimada, não apresenta contrarrazão ao recuso inominado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCO
M
PETÊNCIA DOS JUIZADOS

Preliminarmente,
no caso em tela, não se

revela a imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, já que os documentos anexados nos autos são suficientes para o julgamento dos pedidos,
não se verifica a necessidade de
perícia grafotécnica, já que a assinatura lançada no contrato
evidencia
flagrante divergência

da assinatura da procuração e dos documentos pessoais da demandante
,
certo de que
a demandante
negou ter assinado o contrato.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido/autor recebeu oferta de cartão de crédito da instituição recorrente/requerida através de ligação telefônica, tendo recusado, contudo, percebeu posteriormente depósito em conta pelo banco réu a título de empréstimo consignado de
nº 14532227
supostamente
celebrado em 15/04/2019
, no montante de
R$ 4.673,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais),
entretanto, alega devolução

d
o referido valor,
vez
que
não
realiz
ou
o negócio jurídico em questão,
além do mais
,
aduz
ainda descontos em seu beneficio previdenciário, postulando em tutela a cessação destes e no rito ordinário a devolução dos valores descontados
e
indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entende
ndo
a presença de ato ilícito indenizável
(fraude)
.

Por outro lado,
em que pese as alegações recursais, em especial
ausência de ato ilícito indenizável, vez que o negócio jurídico teria sido celebrando sem a presença de vícios ou irregularidades, sendo este inclusive assinado pelo autor/recorrido
,
contudo
,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a contratação por meio de fraude
(ato ilícito indenizável)
, aplicada a disposição da súmula
479
do STJ,
já que a
assinatura
ali lançada diverge e muito da rubrica lançada pelo autor na prefacial.

Não distante, reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, deve-se reconhecer também a ilegalidade dos descontos efetivados pela recorrente em desfavor d
o
recorrid
o
, pois tais descontos são derivativos de
contrato
não celebrado
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a devolução de forma simples dos valores descontados
em benefício previdenciário do autor/recorrido
relativos
ao
empréstimo consignado nº 14532227
.
.

Por fim, relativamente
à
lesão moral reconhecida
,
considerando as circunstâncias dos autos, entende-se configurado dano a direito personalíssimo (in re ipsa),
porquanto
os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimenta
r
e
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, e principalmente por se tratar de descontos em verba de natureza alimentar, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a fixação indenizatória em danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença no
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas). Sem condenação em honorários (recorrido desassistido de advogado).

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução no 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.